Tribunal: TJBA
Processo: 8000151-89.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000151-89.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

APELADO: CATARINA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, KATIA SILENE SILVA COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improvida a apelação interposta contra sentença, a qual condenou a acionada/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, à manutenção de fossa séptica e a sanções por litigância de má-fé e por embargos declaratórios manifestamente protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto: (i) à ausência de comprovação dos danos morais e do nexo causal; (ii) à desconsideração das provas documentais e dos precedentes jurisprudenciais indicados pela recorrente; (iii) à impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação de fazer; e (iv) ao descabimento das sanções por litigância de má-fé e por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas, não havendo omissão a suprir. A pretensão da embargante visa, em verdade, à rediscussão do mérito já definitivamente apreciado, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração. 4 - A exposição continuada a dejetos de esgoto configura
dano moral in re ipsa
, dispensando prova específica do sofrimento. O nexo causal entre a conduta omissiva da embargante e os danos sofridos pela embargada foi devidamente demonstrado por fotografias e pela prova emprestada validamente admitida. 5 - O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos e documentos apresentados pelas partes, bastando que motive o julgado com as razões suficientes à formação de seu convencimento. 6 - A discussão acerca de eventual impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação de fazer deve ser deduzida na fase de execução, nos termos do art. 525, §1º, III, do CPC, não configurando omissão o fato de o acórdão ter remetido a questão ao momento processual adequado. 7 - As sanções por litigância de má-fé e por embargos protelatórios foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não havendo vício a ser suprido. 8 - Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO
9 - Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 489, §1º; 525, §1º, III; 1.022; 1.025 e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJEN 15/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8000151-89.2015.8.05.0258
, em que figura como Embargante
FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA
e Embargada CATARINA SILVA RODRIGUES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça